Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0706817-72.2020.8.07.0000 Agravante Marta Lúcia de Souza Messias Agravado Distrito Federal e Eduardo Messias de Souza Nunes Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Oficie-se ao Juízo de origem para informar se houve a avaliação psiquiátrica do segundo Agravado, por intermédio da CAPS, com o envio de cópia daquela a esta sede recursal, em caso positivo. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator